Tribunal: TJBA
Processo: 0042216-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042216-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MASTER LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM MAIO/2015, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, PELO EXECUTADO, EM 2021. CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Discute-se no recurso a correção da extinção, sob o argumento de que o processo se encontrava suspenso por ausência de bens penhoráveis e que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria diverso do considerado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve a correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente no caso de execução de cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/73, suspensos por ausência de bens penhoráveis; e (iii) determinar se o simples requerimento de diligências infrutíferas pelo exequente possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente visa a coibir a inércia prolongada do credor na busca pela satisfação de seu crédito, em observância à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (IAC no REsp n. 1.604.412/SC - Tema 01), o prazo de prescrição intercorrente se conta do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980), iniciando-se, a partir de então, o prazo de prescrição do direito material vindicado.

O prazo prescricional para a cobrança da cédula de crédito bancário é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A inércia da parte exequente, que não promoveu as diligências úteis e eficazes para o prosseguimento da execução pelo prazo superior a cinco anos, configura a prescrição intercorrente.

A mera reiteração de pedidos de prosseguimento ou a realização de diligências infrutíferas (sem a efetiva localização de bens ou a concretização de atos executórios) não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

A extinção da execução pela prescrição intercorrente, proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não impõe ônus sucumbenciais às partes, em consonância com o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Aplica-se a prescrição intercorrente à execução de cédula de crédito bancário quando o exequente permanece inerte por prazo superior a cinco anos, contados após o transcurso de um ano da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

A realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor ou a simples reiteração de pedidos de prosseguimento da execução não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Não são devidos honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente, em observância ao disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, inciso I. Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º (aplicação analógica). Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 921, § 5º (com redação da Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp n. 1.604.412/SC (Tema 01). STJ, AgInt no REsp: 1818978 PR. STJ, AgInt no AREsp: 2441152 PR; STJ - AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024; TJ-BA - Apelação: 00470595420098050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0042216-75.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

e como parte Apelado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MASTER LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA